Tribunal: TJES
Processo: 0004969-09.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004969-09.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: SERGIO MARTINS DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MORTE DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. FALTA DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, sob o fundamento de baixo valor do crédito remanescente e aplicação da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a prolação de sentença extintiva em face de executado falecido, sem a prévia suspensão do processo e a devida habilitação do espólio ou dos sucessores, configura vício de nulidade absoluta capaz de impedir a análise do mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece a suspensão automática do processo em razão da morte de qualquer das partes, visando resguardar a capacidade processual e o contraditório.

Ocorrendo o falecimento, impõe-se a sucessão pelo espólio ou pelos sucessores, mediante procedimento de habilitação previsto nos arts. 110 e 687 do Código de Processo Civil.

Constatado o óbito do executado no curso da demanda, devidamente comprovado por certidão nos autos e com ciência expressa da municipalidade, a inobservância da suspensão processual macula a validade do feito.

A prolação de sentença em face de sujeito desprovido de capacidade civil e processual, sem oportunizar a regularização do polo passivo, configura vício insanável e viola o devido processo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a morte de uma das partes gera suspensão automática, tornando nulos os atos decisórios praticados após o falecimento.

A existência de nulidade absoluta de ordem pública precede a análise das razões de mérito do recurso, restando prejudicada a discussão sobre o valor do débito e a aplicação de resoluções de desjudicialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A morte de qualquer das partes durante o trâmite processual suspende o processo de forma automática e imediata.

É nula a sentença proferida sem a prévia suspensão do feito e a regular habilitação dos sucessores da parte falecida.

A nulidade por ausência de capacidade processual decorrente de óbito constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 110, 313, inciso I, 485, inciso VI, 687 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.700.046/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29.11.2021.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004969-09.2012.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
SÉRGIO MARTINS DO NASCIMENTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. Sentença (Id. 18768376) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica, nos autos da
“Ação de Execução Fiscal
”, ajuizada pelo apelante em face de
SÉRGIO MARTINS DO NASCIMENTO
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC, em observância à Resolução nº 547/2024 do CNJ e ao Decreto Municipal nº 85/2024.

Em seu recurso (Id. 18768377)o recorrente sustenta a indevida extinção de ofício do feito, ao argumento de que o crédito exequendo supera o patamar de R$ 2.500,00 estabelecido pelo Decreto Municipal nº 85/2024 para fins de desistência de ações judiciais, devendo ser considerado o valor consolidado e devidamente atualizado da dívida.

Alega, ainda, que deve ser respeitada a competência constitucional do ente federado para fixar parâmetros próprios voltados à eficiência administrativa e à recuperação de créditos públicos.

Defende a inaplicabilidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ ao caso concreto, uma vez que não houve inércia processual superior a 1 (um) ano, encontrando-se o processo com diligências regularmente em curso.

Sustenta, ademais, que a aplicação retroativa das novas diretrizes de desjudicialização a processos ajuizados anteriormente a 19/12/2023 viola os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.

Por fim, argumenta que a extinção do feito afronta o princípio da indisponibilidade do crédito tributário e compromete o equilíbrio financeiro do Município.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância reside à regularidade da extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito remanescente.

Entretanto, antes de analisar os argumentos do recurso, constato a presença de uma questão de ordem pública, cognoscível de ofício, que impede a apreciação do mérito da apelação e impõe a anulação da sentença recorrida.

Compulsando os autos, verifica-se que o executado, Sr. Sérgio Martins do Nascimento, foi regularmente citado em 20/05/2013 (fl. 40). Todavia, sobreveio notícia de seu falecimento em 21/01/2018, conforme Certidão de Óbito acostada à fl. 68.

Insta salientar que a própria Municipalidade exequente peticionou aos autos informando o óbito e requerendo a suspensão do feito para a devida intimação e regularização do polo passivo (fl. 66). Tal pleito foi expressamente reiterado pelo Município em 31/05/2023 (Id. 18768370) e, novamente, em 08/10/2024 (Id. 18768372).

Nada obstante a inequívoca ciência da morte da parte passiva, o juízo
a quo
proferiu sentença terminativa em 17/02/2025.

Como cediço, o art. 313, I, do CPC estabelece que a morte de qualquer das partes suspende o processo de forma automática:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

Ocorrendo o falecimento da parte, impõe-se a suspensão do feito para que se proceda à regularização do polo processual, mediante habilitação do espólio ou dos sucessores do falecido, conforme disciplinam os arts. 110 e 687 e seguintes do CPC:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º .

Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.

A prolação de sentença em face do executado falecido, sem a prévia habilitação de seus sucessores, configura vício insanável, gerando a nulidade absoluta de todos os atos praticados após o óbito que possuam caráter decisório. É este o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORTE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A morte de qualquer das partes enseja a suspensão do processo, na forma do art. 313, I, do CPC/2015 (art. 265, I, do CPC/1973). 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, ocorrendo a morte de uma das partes, a suspensão do processo é automática, sendo nulos os atos processuais praticados após o falecimento, ressalvadas as decisões de urgência. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt no AREsp n. 1.700.046/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021)

No caso em tela, a sentença extintiva foi proferida mais de sete anos após o falecimento e três anos após a certificação do óbito nos autos, sem que fosse oportunizada ao exequente a promoção da sucessão processual. Tal omissão macula o devido processo legal e impede a análise dos fundamentos de mérito do apelo (referentes ao valor do débito e à Resolução 547/CNJ), pois o provimento judicial foi direcionado a sujeito desprovido de capacidade civil e processual.

Dessa forma, impõe-se a cassação da sentença para que, com o retorno dos autos à origem, proceda-se à regular intimação do Município para promover a habilitação do espólio ou dos sucessores, garantindo a hígida marcha processual.

Ante o exposto, de ofício, pronuncio a
NULIDADE DA SENTENÇA
, no termos da presente fundamentação.

Por conseguinte,
determino o retorno dos autos ao juízo de origem para as providências cabíveis, nos termos da fundamentação supra, notadamente a suspensão do feito e a intimação do exequente para promover a habilitação dos sucessores do executado falecido, antes de qualquer outra deliberação.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADA
a análise do recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de, DE OFÍCIO, PRONUNCIAR A NULIDADE DA SENTENÇA, nos termos da fundamentação exposta. Por conseguinte, DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem para as providências cabíveis, notadamente a SUSPENSÃO DO FEITO e a intimação do exequente para promover a HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES do executado falecido, antes de qualquer outra deliberação.